Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO GARANTIDOR. ASSINATURA DO AVALISTA. REQUISITO ESSENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO. AVAL INSUBSISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelas partes em face da sentença, no curso dos embargos da execução, que julgou procedente o pedido e fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de ser cobrado o título de crédito do terceiro, que não firmou a cédula de crédito como avalista, conquanto seja sócio da sociedade empresarial devedora do título, e, após essa resolução, à imputação das verbas de sucumbência à parte vencida e o parâmetro utilizado para fixação dos honorários.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, cujos requisitos essenciais estão descritos no art. 29 da mesma norma.
4. In caso, conquanto possível que a execução seja direcionada aos terceiros garantidores, o avalista só é responsável pelo débito quando comprovado o requisito essencial para sua responsabilidade, consistente na assunção voluntária da garantia com a aposição de assinatura no título de crédito (CC, art. 897 e seguintes; Lei 10.931/2004, art. 29, VI).
5. Não estando configuradas as hipóteses legais subsidiárias de fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo, deve-se arbitrar a verba sucumbencial com base na regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação do embargante provida e desprovido o apelo do embargado.